Tribunal: TJES
Processo: 5025469-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025469-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025469-88.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RENATO DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. HOMÔNIMO. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Renato da Silva Ribeiro com o objetivo de obter o ressarcimento de valores pagos indevidamente e compensação por danos morais. Alega o autor que ao tentar vender um imóvel, foi impedido de obter a Certidão Negativa de Débitos devido a uma dívida de custas processuais equivocadamente vinculada ao seu CPF, oriunda de processo judicial contra um homônimo. Para não perder o negócio imobiliário, viu-se compelido a pagar a dívida de terceiro no valor total de R$ 3.162,51. Assim, busca a parte demandante a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, condenando o Estado a restituir o valor pago na forma simples, mas indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que não houve negativação em órgãos de proteção ao crédito e que o fato configura mero aborrecimento. Inconformada, a parte autora interpôs recurso a fim de desafiar a sentença de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa estadual, decorrente de erro de homonímia, que impediu a emissão de Certidão Negativa de Débitos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso, restou incontroverso e reconhecido pelo próprio réu que houve erro da administração ao vincular dívida de terceiro (homônimo) ao CPF do autor.

5.
Em que pese o entendimento do Juízo de origem, a restrição indevida em nome do autor perante a Fazenda Pública (Dívida Ativa), impedindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), não pode ser equiparada a mero aborrecimento, especialmente quando tal fato cria embaraço concreto à vida civil e econômica do cidadão.

6.
A prova dos autos demonstra que o autor estava em vias de concretizar a venda de um imóvel , sendo a apresentação da CND condição essencial para o negócio. A falha estatal colocou o autor em situação de premente necessidade e angústia, coagindo-o a dispor de seu patrimônio para pagar dívida que não era sua, a fim de evitar o inadimplemento contratual e a perda da venda. Tal situação configura violação à tranquilidade e à dignidade da parte, caracterizando dano moral passível de indenização. Não se trata apenas de "falta de negativação no SPC/Serasa", mas de efetiva restrição de direitos perante o fisco, com reflexos patrimoniais e extrapatrimoniais imediatos.

7.
Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico-punitivo da medida. Considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano (necessidade de desembolso imediato e risco contratual) e o erro grosseiro por homonímia, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, observando-se, a partir da promulgação da EC 113/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção e juros. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, eis que sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)